Tribunal: TJSP
Processo: 1006146-53.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento de veículo - Capitalização mensal de juros - Possibilidade - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento de veículo - Capitalização mensal de juros - Possibilidade - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite capitalização mensal de juros – Legalidade da utilização da Tabela "Price", eis que não implica prática de anatocismo - Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1006146-53.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é
apelante FELIPE CARVALHO FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FINAMAX S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 19 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1006146-53.2019.8.26.0526 - Salto - Voto no 27.422
Voto no 27.422
Apelação Cível no 1006146-53.2019.8.26.0526
Comarca: Salto - 3a Vara
Apelante: Felipe Carvalho Fonseca
Apelado: Finamax S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Contrato de financiamento de veículo - Capitalização
mensal de juros - Possibilidade - A Medida Provisória no
2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no
artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato
firmado após a edição da referida medida provisória, com
taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal

Hipótese em que se admite capitalização mensal de juros
Legalidade da utilização da Tabela “Price”, eis que não
implica prática de anatocismo - Ausência de demonstração
de que os juros eram flagrantemente superiores aos
praticados pela média do mercado - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de contrato c/c
tutela de urgência” proposta por FELIPE CARVALHO FONSECA contra
FINAMAX S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou
improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça (fls.
105/113).
Recorre o autor FELIPE CARVALHO FONSECA. Afirma
a ilegalidade da capitalização de juros. Sustenta a abusividade da utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1006146-53.2019.8.26.0526 - Salto - Voto no 27.422
do método “price” para amortização do débito. Alega, ainda, a ilegalidade
das “tarifas bancárias”, uma vez que também se mostram abusivas. Busca a
reforma da r. sentença para que os pedidos contidos na petição inicial sejam
julgados procedentes (fls. 115/132).
Recurso recebido e contrariado (fls. 135/149).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
Cuida-se de “ação revisional de contrato c/c tutela de
urgência” proposta por FELIPE CARVALHO FONSECA contra FINAMAX
S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, lastreada em “Cédula
de Crédito Bancário Modalidade: Financ. Veículo. P. Física”, firmada em
17.01.2019 (fls. 22/25).
Com efeito, a Medida Provisória no 1.963-17, de
30/03/2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência
perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001,
dispõe que as instituições financeiras estão autorizadas a praticar o
anatocismo.
Preceitua o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
"Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível
a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1006146-53.2019.8.26.0526 - Salto - Voto no 27.422
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim
pactuado:
"Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente
pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros
ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal" (EDcl no AREsp
250.069/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013).
"'A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'
(REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do CPC)"
(EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 27/11/2012, DJe 04/12/2012).
Portanto, tendo em vista que o contrato foi firmado após
a edição da referida medida provisória e prevê que a taxa de juros anual
(42,57%) é superior ao duodécuplo da mensal (3, %), admite-se a
capitalização de juros (fls. 22/25).
Ainda que não se aplicasse a referida medida provisória,
a Lei no 10.931/2004 permite expressamente a pactuação de juros
capitalizados para a modalidade de contrato tratada nos autos:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1006146-53.2019.8.26.0526 - Salto - Voto no 27.422
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não,
os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação".
Nesse sentido, confira-se o entendimento desta 11a
Câmara de Direito Privado:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. 1. Nas cédulas de crédito bancário, a Lei no
10.931,
de
02.08.2004,
permite
expressamente
a
capitalização de juros, que no caso, além de tudo, foi
pactuada" (Apelação no 0001304-91.2010.8.26.0581,
Relator: Gilberto dos Santos, j. 08/08/2013).
Ainda, quanto aos juros contratuais, não é possível
considerá-los abusivos sem a indicação e comprovação de que outras
entidades semelhantes praticavam na ocasião taxas bem inferiores. A
abusividade só pode ser declarada caso a taxa de juros destoe de modo
substancial da média do mercado.
No tocante ao sistema de amortização utilizado (Tabela
Price), não se vislumbra configuração de anatocismo, uma vez que se
constitui em método consagrado de financiamento ou empréstimo, com
pagamento em prestações periódicas e fixas, em que os juros são
imputados com prioridade sobre a amortização do capital, invertendo-se
essa equação ao longo do contrato.
Nesse passo, nas primeiras parcelas, o pagamento dos
juros supera o pagamento do capital e, nas últimas, o que ocorre é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1006146-53.2019.8.26.0526 - Salto - Voto no 27.422
exatamente o contrário. Na lição de Carlos Pinto Del Mar:
"O sistema Tabela Price consiste em um plano
de amortização de uma dívida em prestações periódicas,
iguais e sucessivas, em que o valor de cada prestação,
ou pagamento, é composto por duas sub parcelas
distintas, uma dos juros e outra de amortização do capital.
A característica básica desse sistema é a de ter
prestações constantes. Considerando que os juros
incidem sobre o saldo devedor, no início da série de
pagamentos a subparcela de juros é maior, decrescendo
com o avanço e ocorrendo o inverso com a subparcela de
amortização, que inicia menor e vai aumentando ao longo
do tempo ... No sistema Price, os juros são pagos ao
longo do período, antes da periodicidade mínima de
capitalização estabelecida pela Lei de Usura (12 meses).
Nada de ilegal, porquanto não é vedado o recebimento
dos juros antes dos 12 meses. Pelo contrário, no caso
dos contratos de vendas ou construção de habitações
para pagamento a prazo ou de empréstimo para a
aquisição ou construção de habitações, o próprio art. 6o,
c, da Lei n. 4.380/64 como também o art. 1 o, II, da Lei n.
4.864/65 determinam que a parte financiada deve ser
paga
em
prestações
mensais
compreendendo
amortização e juros, o que vale dizer que os juros são
pagos ao longo do período (mensalmente), antes da
periodicidade mínima estabelecida pela lei para a
capitalização (anualmente). Assim, o recebimento de
juros ao longo do período ... não implica e nem é
denominado capitalização, para o Direito, não se
pressupõe capitalização mensal" (Aspectos Jurídicos da
Tabela Price, Carlos pinto Del Mar, Jurídica Brasileira,
2001, 1a ed., p. 26).
Com efeito, sob este aspecto, a aplicação da Tabela
Price como método de amortização não implica prática de anatocismo.
Dessa forma, regular a cobrança de juros capitalizados,
bem como a utilização da Tabela Price no caso em comento.
Por fim, observa-se que o recorrente se limitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1006146-53.2019.8.26.0526 - Salto - Voto no 27.422
impugnar genericamente a cobrança as demais “tarifas bancárias”, motivo
pelo qual a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, para 15% do valor da causa, observada a concessão da
justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator